Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-59.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008286-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VALDEMIR CASTRO DA SILVA - CPF: 949.697.361-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VINICIUS MOREIRA SANTOS CANDIDO - CPF: 103.183.871-66 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. PRÁTICA DE NOVO CRIME EM MENOS DE TRINTA DIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente que foi preso em flagrante em 23.02.2026 pela prática, em tese, do crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal), tendo a prisão sido convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 24.02.2026. Segundo a narrativa dos autos, o paciente teria se aproveitado de situação em que seu tio lhe entregou o celular desbloqueado para realizar transferência bancária de R$ 200,00, ocasião em que teria transferido R$ 8.000,00 para sua própria conta, restituindo posteriormente R$ 6.000,00 à vítima. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de requisitos legais, primariedade técnica, restituição substancial do valor, delito sem violência, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva, diante das alegações de ausência de requisitos legais, primariedade técnica, restituição parcial do valor subtraído, ausência de violência, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de prisão em flagrante observou as formalidades constitucionais e legais previstas no art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da CF/88 e arts. 301 e seguintes do CPP, não havendo vícios materiais ou formais que o maculem, estando caracterizado o estado de flagrância nos termos do art. 302 do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos, comprovantes de transferência bancária e demais documentos que instruem o procedimento policial, e os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, notadamente do condutor do flagrante, das testemunhas e da vítima, além da própria confissão parcial do paciente.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e artigos 312 e 313 do CPP, com base em elementos concretos que demonstram o risco de reiteração delitiva.

O paciente foi recentemente colocado em liberdade provisória em 30 de janeiro de 2026, por ocasião de audiência de custódia realizada nos autos nº 1000072-95.2026.8.11.0027, na qual havia sido preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, e transcorridos menos de trinta dias de sua soltura, voltou a se envolver em novo fato delituoso, circunstância que evidencia reiteração criminosa e demonstra concreta propensão à prática de ilícitos penais.

O artigo 310, § 5º, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que o fato de o agente ter sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal é circunstância que, sem prejuízo de outras, recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

O Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT estabelece que o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A primariedade técnica do paciente não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos, conforme Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, segundo o qual as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

A restituição de R$ 6.000,00 dos R$ 8.000,00 subtraídos, embora relevante para eventual dosimetria da pena, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante do contexto de reiteração delitiva.

A ausência de violência ou grave ameaça não é óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais, especialmente o risco de reiteração criminosa.

Os autos nº 1000072-95.2026.8.11.0027 não se referem a simples contexto de violência doméstica, mas também de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, e o fato de o paciente atualmente conviver com a vítima daquele processo não afasta a gravidade da conduta nem o risco de reiteração delitiva demonstrado pela prática de novo crime menos de 30 dias após sua soltura.

Não é possível afirmar, de forma definitiva, ainda no nascedouro da persecução penal, o quantum de pena que será imposto ao paciente ou mesmo o regime a ser aplicado, caso seja responsabilizado pelo delito a ele imputado, sendo que a prisão preventiva é diversa da constrição decorrente de sentença condenatória, já que possuem escopos distintos e não se confundem.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não são suficientes e adequadas ao caso concreto, ante o risco de reiteração criminosa demonstrado pela prática de novo delito menos de 30 dias após a concessão de liberdade provisória em outro processo, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de acautelar o meio social e garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva, especialmente quando o agente pratica novo crime em menos de trinta dias após ser colocado em liberdade provisória em outro processo. 2. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa ou trabalho lícito, não obstam a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis. 3. A restituição parcial do valor subtraído e a ausência de violência ou grave ameaça não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado o risco concreto de reiteração criminosa. 4. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, pois esta possui natureza e finalidade diversas da prisão-pena, não sendo possível afirmar, de forma definitiva, o regime prisional que será aplicado em eventual condenação. 5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando demonstrada a ineficácia de medidas anteriormente aplicadas, evidenciada pela prática de novo delito logo após a concessão de liberdade provisória.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
VINICIUS MOREIRA SANTOS CANDIDO
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juízo do Núcleo de Justiça do Juiz de Garantidas da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.02.2026, pela prática, em tese, do crime de
apropriação indébita
(art. 168 do Código Penal), tendo a prisão sido convertida em preventiva na mesma data, durante audiência de custódia realizada em 24.02.2026.

Segundo a narrativa dos autos, o paciente teria se aproveitado de situação em que seu tio lhe entregou o celular desbloqueado para realizar transferência bancária de R$ 200,00, ocasião em que teria transferido R$ 8.000,00 para sua própria conta. Posteriormente, o paciente restituiu R$ 6.000,00 à vítima.

A Defensoria Pública alega, em síntese:

a)
Ausência dos requisitos da prisão preventiva
, não sendo demonstrada a necessidade da medida extrema;

b)
Primariedade técnica
do paciente;

c)
Restituição substancial do valor
subtraído (R$ 6.000,00 dos R$ 8.000,00);

d)
Delito praticado sem violência ou grave ameaça
;

e)
Violação ao princípio da homogeneidade
, pois eventual condenação não resultaria em regime fechado;

f)
Suficiência de medidas cautelares alternativas
.

Sustenta que o fato apontado como indicativo de reiteração remete a episódio ocorrido em janeiro de 2026, no contexto de violência doméstica (autos n. 1000072-95.2026.8.11.0027), mas que o paciente atualmente convive com a própria vítima daquele processo, conforme narra o Boletim de Ocorrência.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, inclusive liminarmente, aplicando-se, ou não, medidas cautelares menos gravosas.

A
tutela de urgência foi indeferida
por este Relator.

Informações judiciais
foram prestadas pela autoridade coatora, que manteve os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 352580861)

Sumário:
Habeas corpus
– Prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, CP) – Alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de não ter sido demonstrada a necessidade da medida extrema – Menciona que a segregação cautelar fere o princípio da homogeneidade – Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Necessidade de resguardo da ordem pública – Paciente que praticou o crime poucos dias depois de ser colocado em liberdade, mediante condições – Reiteração delitiva – Impossibilidade de antever o regime prisional que será fixado na sentença – Medidas cautelares do art. 319, CPP se mostram insuficientes – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA ANÁLISE PRELIMINAR

Inicialmente, verifico que o
writ
preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO

A questão central cinge-se à análise da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

2.1 – Da legalidade do auto de prisão em flagrante

Analisando o auto de prisão em flagrante, constato que foram observadas as formalidades constitucionais e legais (art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da CF/88 e arts. 301 e seguintes do CPP). O condutor, as testemunhas e o conduzido foram ouvidos, e a nota de culpa foi entregue no prazo legal. Não há vícios materiais ou formais que maculem a peça.

O estado de flagrância está caracterizado, nos termos do art. 302 do CPP, razão pela qual
homologo o auto de prisão em flagrante
.

2.2 – Dos pressupostos da prisão preventiva

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, verifico a presença dos
pressupostos
e
requisitos
autorizadores da prisão preventiva.

a) Prova da materialidade e indícios de autoria

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos, comprovantes de transferência bancária e demais documentos que instruem o procedimento policial.

Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, notadamente do condutor do flagrante, das testemunhas e da vítima, além da própria confissão parcial do paciente.

b) Garantia da ordem pública – risco de reiteração delitiva

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e artigos 312 e 313 do CPP.

O i. Magistrado
a quo
destacou que o paciente
foi recentemente colocado em liberdade provisória
, por ocasião de audiência de custódia realizada nos autos nº
1000072-95.2026.8.11.0027
, na qual havia sido preso pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo
, sendo-lhe concedida liberdade em
30 de janeiro de 2026
.

Ocorre que,
transcorridos menos de trinta dias de sua soltura
, o paciente voltou a se envolver em novo fato delituoso, circunstância que evidencia
reiteração criminosa
e demonstra
concreta propensão à prática de ilícitos penais
.

O artigo 310, § 5º, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que o fato de o agente ter sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal é circunstância que, sem prejuízo de outras,
recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva
.

Assim, considerando o
risco concreto de reiteração criminosa
, ante o fato de o custodiado ter saído em audiência de custódia há menos de um mês e já ter praticado novo delito, é de rigor a manutenção de sua prisão preventiva.

Este entendimento está pacificado no
Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT
:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

2.3 – Das alegações defensivas

a) Primariedade técnica

Embora o paciente seja tecnicamente primário, tal circunstância não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos, conforme
Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT
:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

b) Restituição parcial do valor

A restituição de R$ 6.000,00 dos R$ 8.000,00 subtraídos, embora relevante para eventual dosimetria da pena, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante do contexto de reiteração delitiva.

c) Delito sem violência

A ausência de violência ou grave ameaça não é óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais, especialmente o risco de reiteração criminosa.

d) Episódio anterior de violência doméstica

Ao contrário do alegado pela Defensoria, os autos nº 1000072-95.2026.8.11.0027 não se referem a simples "contexto de violência doméstica", mas também de
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo
, conforme se constata na decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente naqueles autos.

O fato de o paciente atualmente conviver com a vítima daquele processo não afasta a gravidade da conduta nem o risco de reiteração delitiva demonstrado pela prática de novo crime menos de 30 dias após sua soltura.

e) Princípio da homogeneidade

Não prospera o argumento de que eventual condenação resultaria em regime menos gravoso que a própria medida cautelar imposta.

Não é possível afirmar, de forma definitiva, ainda no nascedouro da persecução penal, o
quantum
de pena que será imposto ao paciente ou mesmo o regime a ser aplicado, caso seja responsabilizado pelo delito a ele imputado.

Além disso, a
prisão preventiva é diversa da constrição decorrente de sentença condenatória
, já que possuem escopos distintos e não se confundem. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, enquanto a prisão-pena decorre da condenação definitiva.

f) Medidas cautelares alternativas

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, entendo que
não são suficientes e adequadas ao caso concreto
, ante o risco de reiteração criminosa demonstrado pela prática de novo delito menos de 30 dias após a concessão de liberdade provisória em outro processo.

A prisão preventiva é, no caso, a
única medida capaz de acautelar o meio social
e garantir a ordem pública.

2.4 – Da manifestação do Ministério Público

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer bem fundamentado, manifestou-se pela
denegação da ordem
, destacando que:

·

A decisão que decretou a prisão preventiva atende ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88 e artigos 312 e 313 do CPP;

·

Há fundamento concreto na reiteração delitiva, sendo devidamente especificado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
;

·

A segregação do paciente é a maneira mais adequada para garantir a ordem pública;

·

É impossível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que demonstrada a sua insuficiência;

·

Não é possível afirmar, de forma definitiva, o regime prisional que será aplicado em caso de eventual condenação;

·

A primariedade, residência fixa ou trabalho lícito não obstam a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os seus pressupostos e requisitos.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

A decisão está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram o risco de reiteração delitiva, especialmente o fato de o paciente ter praticado novo crime menos de 30 dias após ser colocado em liberdade provisória em outro processo.

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do contexto fático apresentado, sendo a prisão preventiva a única medida adequada para garantir a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
VINÍCIUS MOREIRA SANTOS CÂNDIDO
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026